Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. PONTO EXTRA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA DEVIDA. DEVOLUÇÃO INCABÍVEL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

1. “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (CPC, art. 322).

2. O acolhimento do pedido de reconhecimento da inexistência de débito gera, como consequência lógica, a obrigação de restituir os valores pagos pelo autor. A devolução em dobro exige mais do que pagamento indevido.

3. Evidenciado que houve disponibilização de ponto adicional de televisão por assinatura (TV a Cabo), o que sempre constou das faturas mensais emitidas pela fornecedora com a cobrança do aluguel do decodificador, tem-se por impositiva a declaração de existência dos débitos relacionados ao serviço, não sendo cabível a restituição dos valores pagos a esse título sob pena de manifesto enriquecimento ilícito.

4. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres anexos, como cooperação, lealdade equidade, entre outros.

5.“Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762).

6. Recurso conhecido e provido.